Tribunal: TJDFT
Processo: 0754933-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Roberto Freitas Filho (EM PLANTÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto no regime de plantão judiciário, por NILTON EGGERT em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTOS X-RESPONSABILIDADE LIMITADA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, na busca e apreensão n. 0715881-06.2025.8.07.0009, deferiu o pedido para busca e apreensão de bem (ID 251778762 na origem). É o relatório. Da competência do plantão judiciário O exame da matéria pelo Juízo Plantonista se encontra regido pelo disposto no Art. 4o da Portaria GPR 702/2025, que atribui competência para apreciação dos seguintes casos: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Diante das hipóteses acima, observa-se que o pedido do Agravante não se submete ao regime de plantão. Isso porque o Agravante se insurge em face de decisão proferida em 30/09/2025 e disponibilizada em 03/10/2025, sendo que a peça recursal foi protocolada apenas em 11/12/2025, ou seja, fora do contexto emergencial que justificaria a atuação do plantão. Não há risco imediato à vida ou à liberdade que autorize a apreciação pelo juízo plantonista 69 (sessenta e nove) dias após disponibilização da decisão, o que reforça a ausência de urgência real, afastando qualquer justificativa para apreciação pelo plantão. O plantão judiciário não se destina à reanálise de decisões proferidas pelo juízo competente, tampouco à apreciação de recursos interpostos em situações que não configurem urgência efetiva. Dessa feita, não se amoldando a hipótese em tela em necessidade de apreciação extraordinária, redistribua-se, oportunamente, o feito para a Relatoria natural. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador em Plantão Judicial